Tribunal: STF
Processo: ARE 1491602
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de divergência interposto contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo.



    A parte embargante sustenta que “No acórdão recorrido o entendimento diverge de outras decisões já decididas a respeito do assunto e veio ainda este acordão inovar a a decisão que já estava pacificada, no qual o entendimento deste tribunal em seu acordão sobre o acolhimento na meação da partilha dos bens em união estável no caso da Embargante deveria se aferido as verbas trabalhista, que diziam respeito ao período de 1986 até 2011, não apurada somente sobre o período que houve coincidência entre a união estável e o execício de atividade laborativa.”



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece ser conhecido. Os embargos de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal. O art. 1.043 do CPC e o art. 330, do RISTF dispõe acerca do cabimento do referido recurso contra acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir: (i) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (ii) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.



    Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a manifesta inadequação de embargos de divergência opostos contra decisão monocrática. Nesse sentido: 



    RECURSO. Embargos de divergência. Incognoscibilidade. Impugnação a decisão singular. Ofensa aos arts. 330 do RISTF, e 546, II, do CPC. Embargos de divergência não conhecidos. São incognoscíveis embargos de divergência opostos a decisão monocrática. (AI 615.415-AgR-ED-EDv, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 11/03/2010)



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ERRO GROSSEIRO. A interposição de embargos de divergência contra decisão individual de Ministro do Supremo configura erro grosseiro a impedir a observância do princípio da fungibilidade. (ARE 955.647-EDv-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 04/05/2020)



    Diante do exposto, não conheço dos embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente